Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700968-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DORLY GERALDA AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: SUELI MARIA AMARAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por Quallity Pro Saúde Assistência Medica Ambulatorial Ltda. contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 32042171). Sustenta a ausência de vínculo contratual com a autora, ora agravada, por ela não ter assinado a “Proposta de Adesão” ao plano de saúde. Alega que, ainda que a agravada tivesse assinado o referido termo, deve cumprir o prazo de carência para se beneficiar de sua cobertura. Defende que a norma vigente e os termos contratuais excluem a obrigação do plano de saúde em custear assistência domiciliar ou home care. Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática proferida e concedido o efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se à agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator